Tribunal: TJPA
Processo: 0812868-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812868-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADELMO DOS SANTOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA
.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (HC n. 703.292/RS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

2. Hipótese em que o

trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento, com prolação da sentença condenatória em 26/08/2022, ou seja, aproximadamente 04 (quatro) meses após a segregação cautelar do coacto e o recebimento da denúncia, lapso temporal significativamente diminuto, sendo certo, ainda, que não obstante o paciente tenha interposto recurso de Apelação em 19/09/2022, as razões recursais foram apresentadas apenas em 04/08/2023, inexistindo, portanto, mora injustificada a ser imputada ao Poder Judiciário, apta a configurar o alegado excesso de prazo na prisão cautelar, de modo que não há que se falar em malferimento ao princípio da razoável duração do processo na espécie.

3. Ademais, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, revela-se “incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do Superior Tribunal de Justiça, porque foi proferida a sentença condenatória” (TJGO, HC n. 5330866-36.2022.8.09.0129, Relator Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 17/08/2022), isso porque, com a prolação da sentença, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo precedente, posto que modificada a natureza da segregação, anteriormente de cunho cautelar processual e agora por força de condenação.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ADELMO DOS SANTOS LACERDA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0806615-98.2022.8.14.0401. Na origem, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes encartados nos arts. 297 e 304 do Código Penal (
falsificação de documento público e uso de documento falso
),

sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão cautelar do coacto, considerando que estaria segregado desde 19/04/2022. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia objurgada, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15618184.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15680857).

A douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 15943713).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo na prisão cautelar do coacto. Alega-se, no ponto, que o paciente estaria preso cautelarmente desde 19/04/2022, lapso excessivo que torna a custódia ilegal, em afronta ao princípio constitucional de razoável duração do processo.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente
mandamus
, destaco, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo da prisão cautelar, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à míngua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII da CF). No ponto, vale assinalar que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do arguido excesso de prazo “
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (
HC n. 703.292/RS
, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo. A esse propósito, convém sublinhar que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento, com a prolação da sentença condenatória em 26/08/2022 (ID n. 15574919, Págs. 176-180), ou seja, aproximadamente 04 (quatro) meses após a segregação cautelar do coacto e o recebimento da denúncia, lapso temporal significativamente diminuto, sendo certo, ainda, que não obstante o paciente tenha interposto recurso de Apelação em 19/09/2022 (ID n. 15574919, Pág. 187), as razões recursais foram apresentadas apenas em 04/08/2023 (Processo n. 0806615-98.2022.8.14.0401, ID n. 97991321), inexistindo, portanto, mora injustificada a ser imputada ao Poder Judiciário, apta a configurar o alegado excesso de prazo na prisão cautelar, de modo que não há que se falar em malferimento ao princípio da razoável duração do processo.

Ademais, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais, revela-se “
i
ncomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do Superior Tribunal de Justiça, porque foi proferida a sentença condenatória
” (TJGO,
HC n. 5330866-36.2022.8.09.0129
, Relator Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 17/08/2022), isso porque, com a prolação da sentença, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo precedente, posto que modificada a natureza da segregação, anteriormente de cunho cautelar processual e agora por força de condenação.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023